Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-68.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de marketing e publicidade – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
Gratuidade de justiça – Revogação. Empresa apelante com capital social elevado e ativo expressivo. Não demonstrada a efetiva hipossuficiência apta a justificar a manutenção deste benefício

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de marketing e publicidade – Ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
Gratuidade de justiça – Revogação. Empresa apelante com capital social elevado e ativo expressivo. Não demonstrada a efetiva hipossuficiência apta a justificar a manutenção deste benefício processual – Revogação da benesse, com fundamento no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – Possibilidade, contudo, de conceder excepcional diferimento das custas, considerando o elevado valor devido a título de preparo (R$ 111.060,00). Solução que prestigia os princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito.
Contrarrazões. Preliminar de inépcia recursal rejeitada. Recurso que ataca os fundamentos da sentença – Preliminar de inovação recursal. Acolhimento. Parte apelante que pretende a reforma da sentença para condenar a ré no pagamento de dano emergente e lucros cessantes que foram expressamente excluídos da ação, após a apresentação da petição de emenda da inicial que limitou o objeto da controvérsia à (i) declaração de inexigibilidade do débito exequendo (R$ 517.179,66); (ii) indenização por danos materiais referentes às mensalidades pagas (R$ 1.452.729,00); (iii) indenização por perda de uma chance (R$ 1.000.000,00); e (iv) indenização por danos morais (R$ 500.000,00). Proibição de inovação recursal. Recurso não conhecido com relação aos pedidos de reparação por dano emergente e lucros cessantes.
Mérito. Alegação de falha na prestação de serviços de publicidade e marketing voltados ao lançamento de aplicativo da autora. Inexistência de obrigação contratual de resultado assumida – Prova dos autos que revela a execução das obrigações pela ré, com entrega tempestiva de materiais e realização dos eventos planejados – Não comprovado, no caso, o desfalque na equipe, tampouco a alegada baixa qualidade dos serviços – Lançamento do produto que não ocorreu na data prevista, fato atribuível exclusivamente à autora, responsável pelo desenvolvimento do aplicativo – Ausência de nexo causal entre a atuação da ré e os prejuízos alegados – Laudo pericial, ademais, que não logrou demonstrar a existência de dano concreto causado pela ré.
Possibilidade, no caso, de ratificação dos fundamentos da r. sentença, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida – Recurso não provido.